Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002231-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - CNPJ: 33.005.083/0001-60 (AGRAVANTE), TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO - CPF: 008.669.161-99 (ADVOGADO), DIEGO RAFAEL GRENDENE - CPF: 705.865.781-53 (AGRAVADO), ELDER GOBBI - CPF: 748.304.659-72 (AGRAVADO), DANIELE DE LIMA ZOTTIS registrado(a) civilmente como DANIELE DE LIMA PEREIRA - CPF: 013.775.010-27 (AGRAVADO), AELTON ANTONIO FIGUEIREDO - CPF: 776.908.931-04 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU - CPF: 045.041.521-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATOS LEGISLATIVOS. CONVOCAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O RECESSO PARLAMENTAR SEM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. LIMITES À AUTONOMIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Câmara Municipal de Tapurah/MT contra decisão liminar proferida no Mandado de Segurança impetrado por quatro vereadores, que suspendeu os efeitos do Projeto de Resolução no 002/2025, os atos dele decorrentes e a convocação de sessões extraordinárias durante o recesso legislativo. Em decisão de retratação, a magistrada de origem restabeleceu os efeitos da Resolução no 002/2025 e das Leis Complementares no 238, 239 e 240/2025, por já sancionadas, mas manteve a suspensão das sessões extraordinárias fora das hipóteses legais previstas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível controle judicial sobre a convocação de sessões extraordinárias por violação às normas legais e regimentais; (ii) estabelecer se o mandado de segurança pode ser utilizado como instrumento para o controle de legalidade do processo legislativo municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança não se presta ao controle abstrato de normas com caráter geral e impessoal, conforme dispõe a Súmula 266 do STF, razão pela qual foi acertada a revogação parcial da liminar em relação às normas já sancionadas e inseridas no ordenamento jurídico.

A convocação de sessões extraordinárias durante o recesso legislativo deve observar os requisitos legais e regimentais previstos na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara, não configurando matéria
interna corporis
imune ao controle judicial.

A atuação judicial, nesse contexto, limita-se ao controle da legalidade objetiva do ato administrativo, sem adentrar no mérito político das decisões parlamentares, em conformidade com o entendimento fixado pelo STF no RE 1297884 (Tema 1120).

O interesse político-administrativo na tramitação de projetos não justifica, por si só, a convocação de sessões extraordinárias durante o recesso, sendo necessária a demonstração concreta de urgência e relevância, conforme exigido pelo ordenamento jurídico municipal.

A decisão agravada preserva o princípio da legalidade e o devido processo legislativo, ao condicionar o funcionamento da Câmara ao cumprimento das normas previamente estabelecidas, sem impedir o exercício da função legislativa.

A manutenção da suspensão das sessões extraordinárias irregularmente convocadas visa impedir a consolidação de atos normativos potencialmente inválidos, resguardando a higidez do processo legislativo e o equilíbrio entre os Poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O controle judicial é cabível sobre a convocação de sessões extraordinárias do Legislativo Municipal, quando constatada violação a normas legais ou regimentais.

O mandado de segurança não se presta ao controle abstrato de constitucionalidade de normas com caráter geral e impessoal, mas pode ser utilizado para impugnar atos concretos de efeitos imediatos.

A atuação do Judiciário em matérias legislativas limita-se ao exame da legalidade do procedimento, sem interferência no mérito político das deliberações parlamentares.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o; Lei Orgânica Municipal de Tapurah/MT, art. 13, § 3o; Regimento Interno da Câmara Municipal de Tapurah, art. 88, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266; STF, RE 1297884, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.06.2023 (Tema 1120).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela Câmara Municipal de Tapurah, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 1000099-63.2025.8.11.0108, impetrado pelos vereadores ELDER GOBBI, AELTON ANTÔNIO FIGUEIREDO, DANIELE DE LIMA ZOTTIS e DIEGO RAFAEL GRENDENE.

Na origem, os impetrantes alegam que o Projeto de Resolução no 002/2025, aprovado em sessão extraordinária convocada durante o recesso legislativo, alterou substancialmente o Regimento Interno da Câmara Municipal sem observância das normas legais e regimentais. Defendem que tais alterações exigiriam emenda à Lei Orgânica Municipal e que a sessão foi convocada de forma irregular, sem urgência justificada e em desrespeito ao devido processo legislativo. Argumentam que houve aplicação retroativa das alterações regimentais a projetos do Executivo já em tramitação, comprometendo a regularidade e legalidade do processo legislativo. Requereram liminarmente a suspensão dos efeitos do Projeto de Resolução no 002/2025 e das deliberações subsequentes.

O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar, determinando: (i) a suspensão imediata dos efeitos do Projeto de Resolução no 002/2025; (ii) a suspensão dos efeitos das deliberações dele decorrentes, inclusive a votação dos Projetos de Lei Complementar no 01, 02 e 03/2025; e (iii) a suspensão de convocação de sessões extraordinárias durante o recesso legislativo, salvo se atendidos os requisitos legais da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno.

Posteriormente, sobreveio decisão revogando
parcialmente
a liminar: foi mantida a suspensão da convocação de sessões extraordinárias durante o recesso,
salvo se preenchidos os requisitos do art. 13, § 3o, da Lei Orgânica Municipal combinado com o art. 88 do Regimento Interno
, e revogada a suspensão dos efeitos da Resolução no 002/2025 e das Leis Complementares no 238, 239 e 240/2025, por já estarem sancionadas e com eficácia plena, não podendo ser objeto de impugnação por meio de mandado de segurança.

A Câmara Municipal de Tapurah interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a legalidade das alterações regimentais e a validade da convocação da sessão extraordinária de 10/01/2025, realizada nos termos da Lei Orgânica e do Regimento Interno, em razão de relevante interesse público e urgência. Afirma que a decisão interferiu indevidamente em matéria
interna corporis
do Legislativo, violando a separação de poderes.

Sublinha a impossibilidade de impugnação de normas abstratas por meio de mandado de segurança, conforme entendimento consolidado na Súmula 266 do STF.

Pugnou, liminarmente, pela suspensão da parte da decisão que
“suspendeu o Projeto de Resolução 02/2025 (Resolução 132/2025) bem como dos projetos de Lei Complementar 01, 02 e 03/2025 sancionados nas Leis Complementares 238, 239 e 240/2025 por não ter ocorrido falha no processo legislativo e ainda pelo fato da liminar ter esgotado o objeto da ação estando em desacordo com o art. 1° da lei 8.437/1992 requerendo assim antecipação de tutela nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC”
.

No mérito, pelo provimento do agravo.

O pedido liminar foi julgado prejudicado em razão da revogação parcial da decisão recorrida.

Nas
contrarrazões
, os agravados suscitam, em preliminar, a perda superveniente do objeto recursal, em razão da decisão de primeiro grau que
revogou em parte
a liminar anteriormente concedida, tornando sem efeito a suspensão da Resolução no 002/2025 e das leis complementares sancionadas.

Sustentam a legalidade da decisão agravada, reiterando que a convocação da sessão foi irregular e que a liminar se justifica para preservar a legalidade do processo legislativo.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, afirmando que, apesar da revogação parcial da liminar, ainda subsiste interesse recursal quanto à questão da convocação de sessões extraordinárias durante o recesso. Opinou pela rejeição da preliminar de perda superveniente do objeto, e no mérito recomendou o provimento do recurso.

É o relatório no essencial.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, afasto a preliminar de perda superveniente do objeto, uma vez que, embora a decisão agravada tenha sido parcialmente revogada, remanesce a controvérsia quanto à possibilidade de convocação de sessões extraordinárias durante o recesso legislativo, questão esta ainda vigente e com repercussão prática no presente mandado de segurança.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Câmara Municipal de Tapurah contra decisão liminar proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos vereadores ELDER GOBBI, AELTON ANTÔNIO FIGUEIREDO, DANIELE DE LIMA ZOTTIS e DIEGO RAFAEL GRENDENE.

A decisão agravada, inicialmente, suspendeu os efeitos do Projeto de Resolução no 002/2025, das deliberações dele decorrentes, incluindo os Projetos de Lei Complementar no 01, 02 e 03/2025, e a convocação de sessões extraordinárias durante o recesso legislativo. Posteriormente, em decisão de retratação, o juízo de origem revogou parcialmente a liminar, restabelecendo os efeitos da Resolução no 002/2025 e das Leis Complementares no 238, 239 e 240/2025, por já estarem sancionadas e em vigor, reconhecendo a impossibilidade de controle de constitucionalidade em abstrato por via de mandado de segurança. Contudo, manteve a suspensão da convocação de sessões extraordinárias durante o recesso legislativo, salvo nas hipóteses legais.

Conforme bem fundamentado na decisão agravada, o mandado de segurança não se presta ao controle abstrato de normas com caráter geral e impessoal, como as que já se encontram sancionadas e inseridas no ordenamento jurídico municipal.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base na Súmula 266, estabelece que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Desse modo, a revogação parcial da liminar, que restabeleceu a eficácia da Resolução no 002/2025 e das Leis Complementares n. 238, 239 e 240/2025, mostra-se consentânea com o ordenamento jurídico.

No tocante à convocação de sessões extraordinárias durante o recesso, a decisão agravada manteve sua suspensão, condicionando-a ao atendimento dos requisitos legais previstos na Lei Orgânica Municipal, art. 13, §3o, e no Regimento Interno da Câmara Municipal, art. 88, parágrafo único.

Com efeito, tal providência encontra respaldo no princípio da legalidade, não implicando indevida ingerência do Judiciário em matéria
interna corporis
, mas sim controle de legalidade sobre a observância dos requisitos objetivos para o exercício de ato administrativo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do julgado no RE 1297884 (Tema 1120), é clara ao afirmar que o controle judicial é possível quando há desrespeito a normas legais e constitucionais, especialmente quanto ao devido processo legislativo e à legalidade objetiva do ato praticado.

Assim, ainda que se reconheça a discricionariedade do Presidente da Câmara em avaliar a urgência e relevância de determinados temas, essa prerrogativa não é absoluta e pode ser sujeita à apreciação judicial nos casos em que se alega violação a regras expressas do ordenamento jurídico.

Nesse panorama, verifica-se que a manutenção da suspensão de sessões extraordinárias durante o recesso, sem o preenchimento dos requisitos legais, visa preservar o equilíbrio entre os Poderes e assegurar que o processo legislativo respeite os parâmetros normativos fixados pelo próprio Município, não havendo que se falar, no caso concreto, em afronta à separação dos poderes.

Nesse aspecto, bem ponderou a magistrada singular:

“No caso em apreço, há fortes indícios de ilegalidade na tramitação e aprovação do Projeto de Resolução no 002/2025, uma vez que a alteração substancial do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tapurah aparentemente ocorreu sem a devida observância da Lei Orgânica Municipal, a qual, exige rito especial para a modificação do Regimento Interno da Câmara.

Além disso, a convocação de sessão extraordinária durante o recesso legislativo sem atender aos requisitos legais e regimentais sugere violação aos princípios da legalidade, moralidade e transparência no processo legislativo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que alterações regimentais de uma Casa Legislativa devem observar estritamente o que dispõe a Lei Orgânica Municipal, sob pena de nulidade.

2.
Periculum in mora

O perigo da demora resta configurado pelo fato de que, com base nas alterações promovidas pelo Projeto de Resolução no 002/2025, já foram tramitados e votados Projetos de Lei Complementar do Executivo Municipal (PLC 01, 02 e 03/2025).

Caso não seja concedida a liminar, os atos legislativos e normativos baseados no novo regimento poderão continuar a produzir efeitos, consolidando eventuais ilegalidades, o que dificultaria sua reversão futura e comprometeria a higidez do processo legislativo municipal.

Portanto, diante dos fortes indícios de irregularidade e do risco iminente de consolidação de atos ilegais, torna-se necessária a concessão da medida liminar requerida. Portanto, diante dos severos indícios de irregularidade, tem-se por necessário o deferimento do pedido liminar.” (
sic
id 182181177 – autos de base)

Destarte, a

convocação da sessão extraordinária não foi adequadamente fundamentada em elementos concretos de urgência ou relevância pública. O simples interesse administrativo na votação de projetos não configura, por si só,
situação excepcional a justificar a medida durante o recesso
.

A decisão agravada encontra respaldo na necessidade de garantir o regular funcionamento do processo legislativo, assegurando a observância aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, as alterações promovidas pela Resolução 132/2025 — como a redução do prazo de convocação de sessões e a inclusão do voto do presidente em quóruns qualificados — são relevantes, mas não justificam a supressão das formalidades legais e regimentais, especialmente em um momento de menor controle parlamentar como o recesso.

A atuação do Judiciário, nesse caso, limita-se à análise da legalidade da convocação e do procedimento legislativo adotado, sem adentrar no mérito político da deliberação parlamentar, respeitando-se, assim, a separação entre os Poderes.

É de se reconhecer, portanto, que a decisão agravada se mostrou adequada, pois não impediu o exercício da função legislativa, mas apenas condicionou sua prática ao cumprimento das normas previamente estabelecidas.

O princípio da autotutela legislativa não se sobrepõe ao dever de observância das garantias processuais mínimas e do devido processo legislativo, especialmente quando a inobservância destes pode comprometer a validade dos atos produzidos.

Assim, diante da ausência de elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO do Agravo de Instrumento,

mantendo integralmente os termos da decisão de primeiro grau.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025